Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial de avaliação de benfeitorias em imóvel, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, sem fundamentação quanto à adoção do referido laudo e sem análise das impugnações apresentadas pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação quanto à homologação do laudo pericial, à luz do art. 489, § 1o, IV do CPC e do art. 93, IX da CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caso em que a decisão agravada limitou-se a homologar o laudo pericial sem qualquer exposição dos fundamentos que justificassem sua adoção, tampouco enfrentou os argumentos deduzidos pelas partes em suas impugnações, o que configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX da CF/1988 e no art. 489, § 1o, IV do CPC.
4. A ausência de motivação impede o controle da atividade jurisdicional e compromete a validade do ato judicial, impondo-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 11, caput; art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703475-46.2022.8.07.0012, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 10.5.2023.